Tribunal: TJSP
Processo: 0074079-04.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Estelionato – Recurso defensivo alegando nulidade por cerceamento de defesa ou a absolvição por falta de provas – Descabimento – Ação penal conduzida com correção – Réus que, embora intimados, não compareceram ao ato – Revelia bem decretada Testemunha de defesa que deveria comparecer à audiência, independente de intimação e não o fez – Preclusão operada – Prova testemunha confirmando

Ementa:

Estelionato – Recurso defensivo alegando nulidade por cerceamento de defesa ou a absolvição por falta de provas – Descabimento – Ação penal conduzida com correção – Réus que, embora intimados, não compareceram ao ato – Revelia bem decretada Testemunha de defesa que deveria comparecer à audiência, independente de intimação e não o fez – Preclusão operada – Prova testemunha confirmando os termos da denúncia – Declarações precisas da vítima – Réus que, valendo-se de cheque extraviado de terceiro, obtiveram vantagem ilícita – Estelionato tipificado – Condenação mantida – Dosimetria – Pena fixada no mínimo legal – Modalidade de restritiva de direitos alterada para prestação de serviços à comunidade, dada à imprecisão sobre o valor exato do prejuízo – Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.